Tribunal: TJES
Processo: 5003985-74.2026.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003985-74.2026.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARCELA SIPIONI NICOMEDES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003985-74.2026.8.08.0035

RECTE.: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECDO.: MARCELA SIPIONI NICOMEDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 19674521) interposto pela Ré, devidamente preparado. A parte autora, apresentou contrarrazões (Id. 19216823), sendo representada por advogada desde a propositura da demanda.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 19674521), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Não obstante a postulação da atribuição de efeito suspensivo pela parte recorrente, entendo pelo indeferimento do pleito, uma vez que o efeito suspensivo, excepcionalmente admitido no âmbito dos Juizados Especiais, somente se justifica diante da demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95. Tal circunstância, contudo, não se verifica nem foi devidamente comprovada nos autos.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERNET FIXA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO FORNECIMENTO. SERVIÇO ESSENCIAL. INSTABILIDADE E INDISPONIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e condenou a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

Conforme se infere nos autos, a autora noticiou que sofreu com a falha da prestação de serviços de sua internet fixa, sendo prejudicada na sua rotina de trabalho.

A ré, por seu turno, recorreu da sentença sustentando a regularidade do serviço e inexistência do dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à verificação: (i) se houve regularidade da prestação do serviço, (ii) se os fatos ensejam reparação por danos morais e o
quantum
indenizatório adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da relação de consumo e ônus da prova: entendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, vez que presentes as figuras de consumidor e fornecedor na relação jurídica de direito material em análise (arts. 2º e 3º do CDC). Nessa perspectiva, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor, bem como se admite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando presentes a verossimilhança das alegações ou a sua hipossuficiência (art. 6º, VIII, do CDC).

Da prestação de serviços: a recorrente pugna pela reforma da sentença, ao argumento de regularidade de sua conduta. Contudo, incumbia à parte ré demonstrar a regularidade do serviço prestado, especialmente diante da alegação de falha na prestação de serviços (art. 373, II, do CPC c/c art. 14 do CDC). Não obstante, deixou de colacionar aos autos documentos aptos a comprovar a efetiva regularidade do fornecimento do serviço de internet fixa, notadamente relatórios técnicos ou histórico de conexão capazes de evidenciar a estabilidade e disponibilidade diária do serviço contratado.

Como se observa nos autos, a requerida se limitou à juntada de ordem de serviço não concluída, documento que, por si só, não se mostra suficiente para infirmar as alegações autorais, tampouco para comprovar a efetiva prestação adequada do serviço ao longo do período controvertido.

Diante desse contexto, não vislumbro razões aptas a ensejar a reforma da sentença recorrida quanto ao reconhecimento da falha na prestação do serviço.

Quanto à existência de dano extrapatrimonial, entendo configurada situação que ultrapassa os meros dissabores cotidianos, diante da comprovada falha na prestação do serviço e da ausência de solução eficaz por parte da requerida. Cumpre destacar que o serviço de internet fixa, na atualidade, possui natureza essencial, sendo amplamente utilizado para atividades laborais, acadêmicas, comunicação e acesso a serviços básicos, de modo que sua prestação de forma instável, intermitente ou indisponível compromete significativamente a rotina do consumidor. Nesse contexto, não vislumbro razões aptas a ensejar a reforma da sentença recorrida.

No que concerne ao quantum indenizatório, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a fixação da indenização por danos morais deve observar sua dupla finalidade: compensar a vítima pelos prejuízos extrapatrimoniais suportados e conferir caráter pedagógico à medida, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor (STJ, EDcl no REsp nº 845001/MG). Nesse contexto, reputo razoável e proporcional o valor arbitrado pelo juízo de origem em R$ 6.000,00 (seis mil reais), por se mostrar adequado às particularidades do caso concreto, suficiente para reparar o abalo experimentado pela parte autora, sem ensejar enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que preserva o necessário caráter pedagógico da condenação, induzindo a requerida à adoção de maior diligência na prestação de seus serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)